Tribunal: TJBA
Processo: 0501517-25.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501517-25.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: LUCAS EVANGELISTA FERNANDES E
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRENO AMORIM DA SILVA FREITAS, ANTONIO AFONSO DA SILVA FREITAS SEGUNDO

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
PACIENTE
IDOSO,
PORTADOR DE
MAL DE PARKINSON
. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. NECESSIDADE. DECORRÊNCIA LÓGICA DO TRATAMENTO. CONTINUIDADE. NEGATIVA DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. LAUDO MÉDICO JUSTIFICADOR. RECUSA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELAS DESPESAS DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTOS PERTINENTES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL (SÚMULA 12) E DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO.
VALOR
R$ 10.000,00,
EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MODIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO RÉU/VENCIDO. PERTINÊNCIA. APELO DO PLANO DE SAÚDE DESPROVIDO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO
INTERPOSTA PEL
O
AUTOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 0501517-25.2017.8.05.0146, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU e DAR PROVIMENTO AO RECURSO D
O
AUTOR
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.